Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-50.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SERVIÇOS PRESTADOS. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “condenar a Ré ao pagamento de honorários advocatícios pelos serviços prestados pelas autoras no percentual de 5% sobre o monte partilhável”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível a extinção do feito sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial ou falta de interesse de agir das autoras; (ii) se a sentença é nula por violação aos limites objetivos da demanda; (iii) se há nulidade por suposta ausência de fundamentação; (iv) se a pretensão de cobrança de honorários advocatícios contratuais está fulminada pela prescrição; e (v) se é cabível a fixação de verba honorária contratual com base no contrato firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se incontroversas a prestação dos serviços advocatícios e a ausência de pagamento de honorários contratuais pela ré, é certo que a pretensão de arbitramento veiculada na petição inicial é útil, adequada e necessária, à luz do art. 17 do CPC. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
4. A petição inicial atende aos requisitos legais previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, na medida em que veicula pedido certo e determinado de condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios contratuais. Preliminar de inépcia da peça inicial rejeitada.
5. Se a tutela judicial vindicada está afeta ao arbitramento dos serviços advocatícios prestados, incumbe ao juiz o arbitramento, independentemente do critério indicado pela parte autora. O fato de o Juízo de origem não ter adotado o parâmetro pretendido pelas autoras, não implica nulidade da sentença, especialmente porque há contrato celebrado entre as partes, do qual ressai sua força obrigatória, em conformidade com os arts. 421 e 422 do Código Civil. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra ou ultra petita rejeitada.
6. Não há falar em ausência de fundamentação se a sentença declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos e concluiu pela viabilidade de condenação da ré ao pagamento de honorários contratuais, em conformidade com os termos negócio jurídico firmado entre as partes. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
7. A revogação do mandato conferido às autoras ocorreu em 29/11/2016 e o presente feito foi ajuizado em 17/11/2021, razão pela qual não transcorreu o lapso prescricional quinquenal previsto no art. 25, inciso V, da Lei n. 8.906/94, sobretudo se considerada suspensão do curso da prescrição no período entre 10/6/2020 e 30/10/2020, conforme previsto na Lei n. 14.010/2020. Prejudicial de mérito afastada.
8. Conforme art. 14 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, a resilição do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo contratante não o exime do pagamento pelo serviço efetivamente prestado.
9. Se existe contrato entabulado prevendo a forma de remuneração dos honorários advocatícios, devem ser adotadas suas respectivas cláusulas, em razão dos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, em detrimento dos valores insertos na Tabela da OAB.
10. Entabulado contrato com cláusula ad exitum, o parâmetro para arbitramento da remuneração deve ser o proveito econômico obtido pela parte contratante (ex-cônjuge em ação de divórcio), equivalente ao êxito da demanda, e não sobre o monte partilhável de titularidade do ex-casal (adotado pela sentença), conforme disciplina o art. 422 do Código Civil, em que os contratos devem ser interpretados com base nos princípios de probidade e boa-fé.
11. Não efetuado o cumprimento integral dos serviços contratados, mantém-se o redutor de 50% (cinquenta por cento) adotado na sentença, especialmente porque não impugnado especificamente pelas partes.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.